Tribunal: TCU
Processo: 017.601/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10159/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.601/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lucia Reghin da Silva Santos (XXX.934.757-XX); Gleice Luize Ferreira Dias (XXX.581.637-XX); Kelly Ferreira Dias (XXX.386.927-XX); Lucia Helena Reghin da Silva (XXX.990.767-XX); Maria Helena Guarniero Pereira do Nascimento (XXX.792.717-XX); Regina Soares Ferreira (XXX.540.747-XX); Roquelina Menezes de Oliveira (XXX.185.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.